Tribunal: TJSP
Processo: 1082379-69.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCÍOS DA JUSTIÇA GRATUITA AOS APELANTES. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, AUSÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PATRIMÔNIO VULTOSO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.